Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729838-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MACHADO MICHETTI AGRAVADO: CARRUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL MACHADO MICHETTI, executado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0707446-38.2019.8.07.0014), ajuizado por CARRUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do imóvel do executado, ora agravante, a pedido do exequente (ID 74253141): “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por CARRUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, em face de GABRIEL MACHADO MICHETTI e ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA, no qual a parte credora pleiteia a penhora de imóvel e junta certidão de ônus reais. A parte executada, GABRIEL MACHADO MICHETTI, em impugnação, sustenta que o imóvel objeto da constrição seria impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, explorada pela família, e, ainda, por se tratar de bem de família. Contudo, razão não assiste ao executado. Nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel não se destina à moradia da entidade familiar ou quando não restar comprovada sua condição de bem de família. No caso dos autos, o executado não apresentou prova idônea de que o imóvel penhorado seja sua residência, tampouco demonstrou que se trata de bem de família nos moldes legais. Ademais, quanto à alegação de se tratar de pequena propriedade rural, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.234 (REsp 2080023/MG), firmou a tese de que: “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.” No presente caso, o executado não se desincumbiu de tal ônus. As imagens e documentos juntados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, que a propriedade é explorada exclusivamente pela família, tampouco que se trata de imóvel de dimensões compatíveis com o conceito de pequena propriedade rural. Além disso, conforme consta em demonstrativo de atividade rural juntado em ID 186414520, p.5, verifica-se que a receita bruta do imóvel explorado é expressiva e não se coaduna com a alegação de que se trata de pequena propriedade explorada unicamente pela família. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. No que se refere à alegação de que o imóvel foi partilhado em ação de divórcio, verifica-se, da análise da sentença de ID 200154701, ter sido consignado que o bem foi adquirido pelo autor em 15/09/2022, ou seja, após o término da união estável, razão pela qual é considerado particular e não entraria na comunhão. Dessa forma, não restando comprovada a impenhorabilidade do bem, e estando presentes os requisitos legais para a constrição patrimonial, DEFIRO o pedido de penhora do imóvel indicado pela parte exequente, nos termos do art. 835, I, do CPC, para garantia da dívida de R$ 70.040,27 (setenta mil e quarenta reais e vinte sete centavos), cuja(s) matrícula(s) é(são) abaixo colacionada: (...) Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do bem, expedindo-se carta precatória de avaliação e intimação, competindo ao credor providenciar sua distribuição no juízo deprecado. Deverá a parte exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC perante o Cartório de Registro de Imóveis de Unaí - MG, juntando-se a certidão de ônus atualizada do imóvel aos autos, no prazo de 30 dias. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), com prazo de 15 dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC.” Nesta via recursal, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Argumenta possuir titularidade exclusiva sobre o imóvel, conforme sentença de partilha homologada judicialmente após a dissolução de união estável, tratando-se de pequena propriedade rural utilizada exclusivamente como residência e meio de subsistência familiar. O agravante busca a revogação da penhora incidente sobre seu imóvel, alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural com menos de 20 hectares, utilizada exclusivamente para residência e subsistência da família, sendo impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal. Contesta a decisão fundamentada em documento fiscal antigo, por desconsiderar provas recentes, tais como a Ficha Sanitária do IMA, extrato do CAF e notas fiscais, documentos esses aptos a comprovar a ausência de exploração econômica e o uso familiar do bem. Reforça inexistir exploração comercial no imóvel, servindo este apenas como residência familiar, conforme demonstrado por meio de provas como fotografias, declarações fiscais e a Ficha Sanitária. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recorrente declara ser pequeno produtor rural, exercendo atividade de subsistência, com renda limitada e sem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, a inexistência de impedimento à concessão de gratuidade da justiça pelo simples fato de o requerente estar assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese vertente, o agravante demonstra exercer atividade como produtor familiar, extraindo sua renda de mercadorias oriundas da fazenda onde reside. Conforme se verifica, trata-se de agricultor simples, cujas atividades são desenvolvidas em terras próprias, sem dispor de outro meio de sustento ou vínculo empregatício. Tem-se, pois, a alegação do agravante, em tese, no sentido de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família, como suficiente para a concessão do benefício, sobretudo diante da ausência de elementos constantes nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência por ele apresentada. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTO NÍVEL DE INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL E JUSTIÇA. 1. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando esta não for contrariada pelos demais elementos do processo. 2. Importa destacar que a concessão da justiça gratuita não implica automática isenção do pagamento das despesas processuais. Conforme dispõe o artigo 12 da Lei 1.060/50, somente se, dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, é que a obrigação será extinta. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, APC 20160020214607AGI, Relator: Ana Maria Amarante 6a Turma Cível, DJE: 16/08/2016.) Assim, considerando a declaração de hipossuficiência e, sobretudo, o fato de inexistirem elementos capazes de comprovar estar o agravante em condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento, tenho por impositivo o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, vale ressaltar não implicar o deferimento da gratuidade de justiça a impossibilidade de constrição patrimonial, sendo plenamente admissível a penhora de bens do agravante, inclusive imóvel, matéria a ser analisada no tópico a seguir. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O cerne da controvérsia está em analisar se o imóvel objeto da constrição judicial preenche, de forma cumulativa, os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ou seja, se é efetivamente explorado pela família para sua subsistência. A Constituição Federal confere ampla proteção a pequena propriedade rural como direito fundamental. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural está prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015: “São impenhoráveis: [...] VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.” Já o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal: “art. 5o, (...), XXVI a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;” Nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos cumulativos: 1) que imóvel seja definido como propriedade rural, nos termos da lei; e 2) seja explorado pela família. Quanto ao primeiro requisito, o Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese no Agravo em RE 1.038.507: “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Tema 961/STF, DJe 21/12/2020). O modulo fiscal varia de município para município de acordo com critérios previamente estipulados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. No tocante ao segundo requisito, impõe-se a demonstração da exploração da terra de forma direta pela entidade familiar, com o objetivo de garantir o próprio sustento. As pequenas propriedades rurais podem ser destinadas a finalidades diversas, tais como o sustento familiar, o lazer ou a exploração empresarial/industrial. O Superior Tribunal de Justiça entende incumbir ao executado o ônus de comprovar ser a propriedade rural efetivamente trabalhada pela família, de modo a assegurar os meios necessários à manutenção da subsistência do executado e de seus familiares (Tema repetitivo n. 1.234). “RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (STJ, REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 11/11/2024.) Em suma, a simples titularidade do imóvel rural não garante a impenhorabilidade. É necessário comprovar que a propriedade é trabalhada pela família e voltada à subsistência, e não à geração de lucro. Dessa forma, a renda gerada pela propriedade deve ser analisada em conjunto com a finalidade do uso. Se a renda for modesta e compatível com a subsistência familiar, não afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Com base na análise da declaração de Imposto de Renda do agravante, registrada nos autos sob o ID 74253154, constata-se estar a renda bruta anual oriunda da propriedade rural em questão próxima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). À luz dos critérios de classificação de produtor rural delineados no artigo 1o da Resolução CMN no 4.883, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CMN no 4.929 e no 5.235 do Banco Central, verifica-se o enquadramento do agravante na categoria de pequeno produtor rural. No tocante à alegada inexistência de rebanhos, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a natureza rural da atividade, porquanto tal elemento se refere exclusivamente à atividade pecuarista. A atividade agropecuária, por sua natureza, abrange tanto a criação de animais quanto o cultivo de lavouras, hortaliças e demais práticas agrícolas, sendo plenamente possível o enquadramento como produtor rural mesmo diante da inexistência de exploração pecuária, desde que demonstrada a efetiva utilização da terra para fins produtivos. Isso porque, conforme se extrai da documentação, a renda bruta auferida aproxima-se dos parâmetros econômicos estabelecidos para a caracterização de produtor rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. Ainda com relação ao ID 74254061 (Extrato Completo Da Unidade Familiar De Produção Agrária - CAF), verifica-se estar a unidade em questão inscrita no Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí. Consta no referido documento “Tipo de renda: Produção animal” e “valor (R$): 456.738,70”. Tal circunstância, aliada à ausência de elementos aptos a demonstrar a exploração em regime de economia familiar voltada à subsistência, revela indícios suficientes para afastar a alegação de impenhorabilidade do imóvel, nos moldes do art. 833, VIII, do CPC. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator